Tribunal: TJPA
Processo: 0022696-10.2012.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0022696-10.2012.8.14.0401

APELANTE: HERBERT RICHARD SILVA DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISOS I E II DO CPB. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO TENTADO. AUSÊNCIA DE POSSE TRANQUILA DA RES FURTIVA. INOCORRÊNCIA. RÉU EM FUGA. REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Nos termos do posicionamento jurisprudencial firmado por nossas Cortes Suprema e Superior, tem-se que o crime de roubo consuma-se com a simples posse, ainda que breve, da coisa alheia móvel, subtraída mediante violência ou grave ameaça, bastando a cessação da clandestinidade ou violência para que o poder de fato do agente adquira o caráter de posse ou detenção – mesmo que a vítima possa vir a retomar o bem, via perseguição própria ou de terceiro. Na hipótese vertente, de acordo com os fatos delineados nos autos, restou caracterizado que o apelante teve a posse do bem roubado, preso em flagrante distante do local do fato, não havendo que se falar em desclassificação para o roubo na modalidade tentada.

2. Analisando-se a sentença de 1o grau, observa-se que a pena cominada ao réu já fora fixada próxima do patamar mínimo legal. Ficando no mínimo legal na segunda fase da dosimetria da pena, e só foi aumentada a quando da terceira fase, por ocasião das majorantes.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Câmara Criminal Isolada do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e seis dias do mês de setembro e finalizada ao terceiro dia do mês de outubro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 26 de setembro de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por HERBERT RICHARD SILVA DO NASCIMENTO, inconformado com a sentença prolatada pelo(a) Exmo.(a) Sr.(a) Juiz(a) de Direito da Vara da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, pela prática do delito tipificado no art. 157, §2°, incisos I e II, do CPB.

Narra a denúncia, ao ID n. 7546559, que no dia 28.12.2012, por volta das 21h, a vítima, André Nicolas Freire Brito, encontrava-se trafegando em seu veículo Fiat Punto, de cor vermelha, quando, na Travessia Municipalidade, nesta capital, resolveu parar em uma “churrasqueria”.

Ao descer do automóvel, foi abordada por dois indivíduos, um deles armado com revólver, os quais anunciaram o assalto, subtraindo-lhe sua porta-cédula e seu automóvel, com o qual se evadiram.

Acontece que por ali passava uma viatura policial, tendo a vítima a acionado, relatando todo o ocorrido aos militares, os quais diligenciaram, a par das informações (características etc.), logrando êxito em encontrar os criminosos, na Avenida Almirante Barroso com a Travessa Tavares Bastos, com os quais foram recuperados o automóvel e porta-cédulas da vítima, bem como apreendida a arma de fogo utilizada por eles no ilícito em questão.

Nisso, foi feita a identificação de ambos os criminosos, sendo um deles o ora denunciado e o outro o adolescente Jonatha Silva Pinto, os quais foram reconhecidos pela vítima como sendo os assaltantes.

Demais disso, Herbert confessou a autoria e materialidade delitiva.

Em razões recursais, ao ID n. 7546785, pugna a defesa pela desclassificação do crime para a modalidade tentada, bem como pela reforma da dosimetria da pena, a fim de fixá-la próximo ao mínimo legal.

Em contrarrazões, ao ID n. 7546787, o RMP de 1º grau, manifesta-se pelo CONHECIMENTO do recurso, oposto que tempestivo, mas requer lhe seja NEGADO PROVIMENTO, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos e fundamentos.

Nesta Instância Superior, o 1º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Claudio Bezerra De Melo, pronuncia-se pelo CONHECIMENTO, por terem sido preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal e, no mérito, pelo IMPROVIMENTO do recurso de HERBERT RICHARD SILVA DO NASCIMENTO, nos termos supracitados.

É o relatório. Feita a revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante não merece prosperar.

1. Da Almejada Desclassificação Para o Crime de Roubo Tentado

O apelante pugna pela desclassificação do crime de roubo consumado para roubo tentado, alegando que não houve a posse tranquila da res furtiva, que não saiu da esfera de disponibilidade da vítima, uma vez que logo após ter subtraído os bens da vítima, estes foram recuperados.

Do percuciente exame dos autos, verifica-se que não há como se aceitar a tese de roubo tentado, mesmo em se verificando que a res furtiva foi recuperada.

Foi subtraído o veículo e o porta-cédula da vítima, e ainda, na Rua Municipalidade próximo a Doca e somente recuperado na Av. Almirante Barroso.

Não há lógica em se falar em crime tentado de um acusado confesso que foi preso em flagrante.

Nos termos do posicionamento jurisprudencial firmado por nossas Cortes Suprema e Superior, tem-se que o crime de roubo consuma-se com a simples posse, ainda que breve, da coisa alheia móvel, subtraída mediante violência ou grave ameaça, bastando a cessação da clandestinidade ou violência para que o poder de fato do agente adquira o caráter de posse ou detenção – mesmo que a vítima possa vir a retomar o bem, via perseguição própria ou de terceiro.

Na hipótese vertente, de acordo com os fatos delineados nos autos, restou caracterizado que o apelante teve a posse dos bens roubados, por um bom espaço de tempo e distância do local do fato, como se vê dos depoimentos constantes dos autos.

Assim, se os meliantes obviamente já consumaram o roubo, pois é indiscutível que fizeram cessar o poder de fato da vítima sobre a coisa, tendo-a para si.

Nesse sentido, trago à colação os seguintes arestos oriundos da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – APELANTES PUGNAM PELA DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO – IMPROCEDÊNCIA. 1. Dos elementos de prova, observa-se que os acusados após subtraírem os bens das vítimas, empreenderam fuga, sendo, no entanto, perseguidos por policiais, que naquele momento, estavam em ronda, e capturados na posse da res furtiva.

É cediço o entendimento pacífico nos Tribunais Superiores de que para a consumação do crime de roubo, basta que o bem saia da esfera de vigilância da vítima, como ocorreu neste caso, ainda que os agentes tenham a posse do bem por pouco intervalo e em seguida seja o bem restituído.

Omissis.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

(TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL- Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS - Processo 0018036-26.2019.8.14.0401 - Acórdão: 7412670. Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal. Data de Julgamento: 02/12/2021. Data de Publicação: 06/12/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES EM CONCURSO MATERIAL (art. 157, caput, por três vezes, na forma do art. 69, ambos do Código Penal) – Recurso defensivo – Autoria e materialidade devidamente comprovadas, tanto que sequer foram objeto de insurgência das partes – Pleito que visa a desclassificação para a modalidade tentada – Impossibilidade – Alteração da posse do bem subtraído logo após cessar a grave ameaça –
Desnecessária a posse mansa e pacífica – Precedentes – Inteligência da Súmula 582, do STJ
– Parte da res subtraída que, aliás, sequer foi recuperada – Condenação mantida – Dosimetria – Reconhecimento do concurso formal – Descabimento – Delitos praticados mediante mais de uma ação, em contexto fático distintos – Circunstâncias que evidenciam, ainda, desígnios autônomos entre as três dessemelhantes condutas – Recurso desprovido. Recurso ministerial – Incidência da circunstância agravante disposta no art. 61, II, "j", do Código Penal – Não cabimento – Posicionamento revisto por este relator – Acusado que não se valeu do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19 para cometer os delitos – Inexistência de nexo causal entre a situação pandêmica e as condutas delitivas – Agravante não verificada 'in casu', nos termos da jurisprudência dominante – Recurso desprovido. - Grifei

(TJSP; Apelação Criminal 1500954-02.2021.8.26.0530; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Sertãozinho - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 27/01/2022; Data de Registro: 27/01/2022)

Não há, portanto, como prosperar a tese de desclassificação intentada pela defesa do apelante.

2. Da Almejada Fixação da Pena Abaixo do Patamar Mínimo Legal

Pugna, por fim, pela fixação da pena abaixo do patamar mínimo legal.

Este pleito se revela, de pronto, improcedente.

A um, porque, como cediço, na primeira fase da dosimetria da pena, as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB devem ser analisadas e valoradas dentro dos limites legais mínimo e máximo estabelecidos pelo legislador, aos quais o magistrado sentenciante está vinculado.

A dois, porque, quanto à dosimetria da pena-base, verifica-se que o Juízo a quo procedeu à devida individualização das reprimendas, em respeito ao método trifásico do art. 68 do CPB, avaliando uma a uma as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, de forma fundamentada, utilizando-se de argumentos suficientes e plausíveis, tanto assim que aplicou a pena-base próximo no patamar mínimo legal (04 anos de reclusão) - 04 (quatro) anos e 09 meses de reclusão, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa. Ante a negativa da circunstância do crime pelo concurso de pessoas.

Na segunda fase foi aplicado a atenuante da confissão, ficando a pena no mínimo legal o que não surtiria qualquer efeito prático.

Mesmo porque na segunda fase, está ele impedido de reduzi-la aquém do limite mínimo, em obediência à Súmula 231/STJ, que dispõe: “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”. O que também não ocorreu, pois não houve aplicação de agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, diante da existência de causas de diminuição da reprimenda lhe é permitida a redução da mesma a patamar inferior ao mínimo estabelecido pelo CPB para o respectivo crime. Contudo, não é este o caso dos autos, eis que o pleiteado reconhecimento da minorante da tentativa não foi, aqui, aceito.

Deve, portanto, ser mantida a causa de aumento de pena de 1/3 (um terço) vigente à época dos fatos.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume os termos da sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Penal da Comarca de Belém.

É o voto.

Belém/PA, 26 de setembro de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/10/2022